Tribunal: TJMT
Processo: 0003177-08.2019.8.11.0039
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003177-08.2019.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ELIAS SOARES DA SILVA - CPF: 068.078.231-18 (APELANTE), G. L. D. S. D. - CPF: 092.089.031-84 (VÍTIMA), RONDOBAR (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0003177-08.2019.8.11.0039

APELANTE: ELIAS SOARES DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA OBJETIVANDO A COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – IMPOSSIBILIDADE – RÉU MULTIRREINCIDENTE ESPECÍFICO – EXCLUSÃO DA MAJORANTE DE EMPREGO DE ARMA DE FOGO – INVIABILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE ATESTA A UTILIZAÇÃO DA ARMA NA PRÁTICA DO DELITO – REGIME FECHADO PRESERVADO EM RAZÃO DA REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA DO RÉU –
RECURSO DESPROVIDO,
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“Constatada a multirreincidência, não é cabível a compensação integral entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência”
(AgRg no HC 580.942/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, DJe 22/10/2020).

Comprovada, pelas provas orais, a utilização de uma arma de fogo na empreitada criminosa, especialmente pelas declarações das vítimas, evidenciada está a prática do crime previsto no art. 157, § 2o, I, do CP.

A condição de reincidente específico recomenda a manutenção de regime mais gravoso para cumprimento inicial da pena [art. 33, § 2o,
b,
do CP].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0003177-08.2019.8.11.0039

APELANTE: ELIAS SOARES DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Elias Soares da Silva, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo juízo da Comarca de São José dos Quatro Marcos, que o condenou à pena de 5 (cinco) anos e 7 (sete) meses de reclusão, no regime fechado, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2°, I, do CP).

Em suas razões, postula o apelante
a compensação integral da confissão espontânea com a agravante da reincidência, além da
exclusão
da majorante atinente ao emprego de arma de fogo, uma vez que não houve a localização e nem a perícia da suposta arma para comprovar o seu potencial lesivo, com a consequente alteração do regime inicial de cumprimento da pena.

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos recursais deduzidos pela defesa, pleiteando a manutenção da sentença invectivada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0003177-08.2019.8.11.0039

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Sem embargo da gravidade dos fatos imputados ao recorrente, o deslinde da controvérsia prescinde de maiores digressões, haja vista que sua irresignação se circunscreve, em síntese, à revisão da segunda e terceira fase da dosimetria da pena, com a compensação integral da confissão espontânea com a agravante da reincidência, e o afastamento da majorante atinente ao emprego de arma de fogo.

Dito isso, a fim de melhor visualização das questões recorridas, reproduz-se o trecho da sentença que trata das matérias:

“[...] No mais, com relação às causas de aumento de pena previstas no art. 157, §2o, incisos I, do Código Penal,
vislumbro estar plenamente comprovado nos autos o emprego da arma de fogo, mormente pelas firmes declarações prestadas em Juízo pelas vítimas, que asseguraram a utilização de uma VERDADEIRA arma de fogo
.

Sobre o assunto, trago à colação o seguinte julgado:

Segundo a orientação prevalente na Terceira Seção desta Corte, para a incidência da majorante prevista no art. 157, § 2o, I, do Código Penal, não há a necessidade de apreensão da arma e submissão à perícia. 4. Em tais hipóteses, o efetivo emprego do artefato pode ser comprovado por outros meios, tais como as declarações da vítima ou depoimento de testemunhas. (STJ - HC: 196305 MS 2011/0023323-5, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 05/03/2013, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2013).

Dessa forma, também com base nas afirmações das vítimas e testemunhas, não há que se falar em ausência de causa de aumento de pena pelo emprego de arma de fogo, sob o argumento de que o artefato era de brinquedo, como pretende a Defesa (f. 114/119). Até porque, as declarações das vítimas comprovam a utilização de uma arma de fogo legítima por parte do acusado, caberá a ele, o ônus de demonstrar o contrário, o que não ocorreu
.

[...] Em atenção ao disposto no art. 59 do Código Penal verifico que o delito apresentou culpabilidade normal à espécie, não ultrapassando o juízo de reprovabilidade já previsto no tipo; o réu é possuidor de maus antecedentes, sendo que tal situação incide simultaneamente em reincidência, razão pela qual deixo para valorar na segunda fase de aplicação da pena, com o intuito de evitar a ocorrência do bis in idem, em observância à Súmula 241 do STJ; poucos elementos foram coletados a respeito da conduta social e personalidade do agente, razão pela qual deixo de valorá-los; o motivo do crime consiste na obtenção de lucro fácil, o qual já é punido pela própria tipicidade, de modo que deixo de valorá-lo; as circunstâncias são graves, notadamente porque o roubo foi praticado em concurso de pessoas e com emprego de arma de fogo, no entanto, não serão aqui valoradas por constituírem causas de aumento de pena; as consequências do crime foram normais à espécie, consistindo no resultado esperado da conduta delitiva, de modo que a circunstância não merece valoração negativa; o comportamento das vítimas não contribuiu para a prática do crime.

Desta forma, não havendo circunstâncias judiciais desfavoráveis passíveis de valoração, fixo a pena-base no mínimo legal, em 04 (quatro) anos de reclusão.

Vislumbro presente a circunstância atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do CP (confissão espontânea), a qual concorre com a agravante prevista no art. 61, inciso I (reincidência), do CP,
vez que o réu ostenta condenação transitada em julgado [PEP n. 3471-31.2017.811.0039 – Cód. 82039 e PEP n. 766-60.2017.811.0039 – Cód. 76868]
.
Entretanto, DEIXO de compensá-las integralmente, dado que se trata de réu (multi)reincidente específico
, o que reclama maior repressão estatal.

Assim, aumento a pena em 01 (um) ano e 03 (três) meses pela agravante da reincidência e a diminuo em 01 (um) ano e 15 (quinze) dias pela atenuante da confissão espontânea, restando a PENA INTERMEDIÁRIA estabelecida em 04 (quatro) anos de reclusão, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Não há causas de diminuição de pena. Porém, verifico a presença das causas de aumento de pena previstas nos incisos I do §2o do art. 157 do Código Penal (emprego de arma de fogo), pelo que aumento a pena do réu em 1/3, fixando-as em 05 (cinco) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Com fundamento no art. 33, § 2o, do Código Penal, verificada a reincidência do condenado, deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade definitiva dosada em regime fechado”
(id. 89110484).

Quanto à compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, verifico que ela não foi realizada por ser o réu multirreincidente específico.

Neste ponto, escorreita a prevalência da circunstância agravante, em razão de se tratar de multirreincidência, peculiaridade concreta que justifica, de forma idônea, a individualização diferenciada da pena.

Colho da tranquila jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

[...] É consabido que o concurso entre circunstância agravante e atenuante de idêntico valor redunda em afastamento de ambas, ou seja, a pena não deverá ser aumentada ou diminuída na segunda fase da dosimetria. Nesse sentido, a Terceira Seção, em 10/4/2013, no julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia n. 1.341.370/MT, de Relatoria do Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, firmou o entendimento de que, observadas as especificidades do caso concreto, deve-se compensar a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência na segunda fase da dosimetria da pena.

Outrossim, recentemente, em 11/10/2017, a Terceira Seção, no julgamento do Habeas Corpus n. 365.963/SP, firmou a jurisprudência no sentido que a especificidade da reincidência não obstaculiza sua compensação com a atenuante da confissão espontânea.
Todavia, tratando-se de réu multirreincidente, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade
.

Na espécie, foi reconhecida a incidência da atenuante da confissão espontânea e a múltipla reincidência do paciente, conforme certidões de fls. 62/3 e 65 - dois furtos e um roubo Processos no 82.182/2015 e no 3.011.078/2013 (ambos com penas julgadas extintas aos 12/6/2018), bem como no 786/2017 (TJ aos 06/04/2017) - (e-STJ, fl. 33). Desse modo, não existe ilegalidade no acréscimo operado (1/12), pelas instâncias de origem. [...]
(AgRg no HC 645.530/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 14/05/2021).

“
Constatada a multirreincidência, não é cabível a compensação integral entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência
”
(AgRg no HC 580.942/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, DJe 22/10/2020).

Dessa forma, apresenta-se correta a sentença ao realizar apenas a compensação parcial entre a multirreincidência específica e a atenuante da confissão espontânea.

Quanto à terceira fase dosimétrica, de acordo com o recorrente, a majorante deve ser afastada em razão
da não localização e realização da perícia técnica para averiguação da lesividade da arma de fogo, argumento que não deve prosperar.

Para o reconhecimento da referida causa de aumento, basta que seja demonstrada, por qualquer meio probatório, a utilização do instrumento na prática do delito.

No caso
sub examine
, as vítimas, José Carlos Delforno e Guilherme Luiz de Souza Delforno, confirmaram em juízo que o autor do assalto utilizou de uma arma de fogo na empreitada criminosa, devendo, por isso,
ser mantida a majorante prevista no art. 157, § 2o, inciso I, do CP. Confira-se:

“[...] Foi um dia de domingo e os meninos que trabalham para mim tinham ido almoçar e meu neto (menor) estava no caixa. Esse menino (o acusado) chegou, procurou pelo meu funcionário e eu disse que ela não ia. O acusado disse que queria levar um papo com o meu funcionário. Como a gente já conhece a peça eu tirei o dinheiro da gaveta e saí.
Quando ouvi meu neto gritando e chorando e o acusado tinha colocado a arma nele
. Esse menino (o acusado) é um terror no bairro, o apelido dele é satanás, ele rouba pessoas idosas, é um terror. Eu peguei o dinheiro do caixa e saí, e o acusado saiu e esperou lá fora.
Eu nunca achei que ele ia vir de revólver
. Eu tirei o dinheiro do caixa, as notas de cem e cinquenta e deixei uns 160 reais de troco, mas não sei a quantia exata que deixei. As notas de 50 e 100 reais eu coloquei no bolso. Nesse momento fui na câmara fria pegar refrigerantes, longe do caixa, quando ouvi grito e choro do menino (meu neto) eu voltei correndo, e nesse momento o acusado já estava correndo para fora do bar. Aí juntaram todo mundo e correram atrás dele e cercaram ele, cercaram uma quadra toda, a vizinha ajudou a fazer o cerco, ele se amoitou numa casa debaixo da cama e a polícia pegou. Ele chegou a levar o dinheiro, era mais de cem reais. Não sei a quantia certa. Que dizem que não acharam o dinheiro e nem o revólver, que ele sumiu com tudo.
Que meu neto chegou a ver o revólver, ele ficou até meio assustado, e nas imagens que temos dá para ver que ele estava de revólver
. [...]
(José Carlos Delforno – áudio id. 89111479).

[...] Eu fui lá no mercado (do meu avô), eu tava lá mexendo no celular e minha tia foi ajeitar umas coisas, meu avô estava lá no fundo. Esse rapaz (o acusado) foi lá no fundo e ficou ali fora. Depois acabou o movimento e eu voltei a mexer no meu celular. Aí ele (o acusado) veio e perguntou se o menino que trabalha no mercado estava ali e eu falei que ele tinha ido pro almoço. Nesse momento o meu avô tirou o dinheiro que estava no caixa e ele (o acusado) perguntou pelo funcionário. Aí meu avô foi lá pro fundo e minha tia estava arrumando as prateleiras. Eu voltei a mexer no celular e achei que o menino tinha ido embora. Quando eu volto para o celular de novo ele (o acusado)
chegou atrás de mim com a arma
, mandou eu ficar quieto, não falar nada. Eu peguei meu celular e coloquei debaixo. [...] Ele mesmo abriu a gaveta, pegou dinheiro e saiu correndo. Eu fiquei meio sem voz e aí depois de um tempo eu comecei a gritar, aí veio meu avô e minha tia. Que depois que ele fugiu ele foi cercado na esquina. Que ele (o acusado) pulou o muro. [...]
Que na hora que ele chegou atrás de mim ele mostrou uma arma
. Ele mandou eu ficar quieto, calar a boca, fica quietinho. [...]
(Guilherme Luiz de Souza Delforno – áudio id. 89111479).

Nesse sentido a lição de Guilherme de Souza Nucci:

“
Desnecessidade de apreensão da arma e prova da causa de aumento:
a materialidade do roubo independe da apreensão de qualquer instrumento, assim como
a prova da autoria pode ser concretizada pela simples, mas verossímil, palavra da vítima
. Por isso, igualmente, para a configuração da causa de aumento (utilização de arma), bastam elementos convincentes extraídos dos autos, ainda que a arma não seja apreendida”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado, 16a edição. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2016. p. 945).

E não destoa o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO AO FUNDAMENTO DA DECISÃO ATACADA. CONHECIMENTO DO AGRAVO. ROUBO. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONFIGURAÇÃO COM BASE NA PROVA TESTEMUNHAL. FUNDAMENTO VÁLIDO. REPARAÇÃO MÍNIMA DE DANOS CAUSADOS. EXISTÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO E PROVA DOS DANOS SOFRIDOS. ART. 387, IV, DO CPP. ALTERAÇÃO DO MONTANTE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL MAS LHE NEGAR PROVIMENTO.

1. Reconhecida a impugnação a todos os fundamentos da decisão atacada, deve ser conhecido o agravo em recurso especial.

2. É entendimento desta Corte ser prescindível a apreensão da arma de fogo empregada no crime de roubo, desde que outros elementos de prova, tais como a prova testemunhal, permitam concluir pelo efetivo uso quando do cometimento do delito, tal como ocorrido na espécie.

3. A pretendida alteração do quantum indenizatório fixado na origem demanda necessariamente o revolvimento fático-probatório, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ.

4. Agravo regimental provido para conhecer do agravo em recurso especial mas lhe negar provimento
(AgRg no AREsp 1660264/TO, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 30/06/2020, DJe 07/08/2020).

Por fim, no tocante ao regime de cumprimento inicial da pena, a multirreincidência específica do réu recomenda a manutenção do
regime fechado
, ante a expressa recomendação prevista no artigo 33, § 2o,
b
, do Código Penal.

Nesse sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. SÚMULA 691/STF. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE. COVID-19. GRUPO DE RISCO. REGIME FECHADO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. ASSISTÊNCIA MÉDICA PRESTADA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Não há que falar em ilegalidade da manutenção da custódia de paciente que cumpre a reprimenda em regime fechado, com apontada reincidência específica
.

2. Em que pese o enquadramento do paciente em grupo de risco, não há ilegalidade na manutenção da custódia quando é prestada a devida assistência médica.

3. Agravo regimental improvido
(AgRg no HC 579.530/ES, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020).

“[...] Apesar de o novo montante da sanção permitir, em tese, o regime intermediário,
foi mantido o regime inicial fechado por expressa vedação legal, em virtude da reincidência do paciente
, nos termos do art. 33, § 2o, ‘b’ do Código Penal.

Agravo regimental não provido”
(AgRg no HC 506.997/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 28/02/2020).

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
conheço do recurso e
nego-lhe provimento
, mantendo-se incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2021